Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738515-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLEVISON DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Ademais, verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de suspensão do CNH da devedora, medida executória atípica. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja a ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 15:20:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador